Tribunal: CARF
Processo: 18470.902371/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.902371/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.453 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TEADIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (SUCESSOR POR
INCORPORAÇÃO DE ISOFIBRA PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ
02.583.871/0001-00)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
IDENTIDADE DE OBJETO NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no art. 163 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte o recurso e, na parte conhecida, no que tange à pretensão de compensar apenas o principal
e os juros, em negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.902371/2014-61
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 57, no qual foi declarada
compensação (DComp) de débito de IRRF com crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2005. A Autoridade Fiscal reconheceu integralmente o crédito pleiteado;
entretanto, homologou parcialmente a compensação declarada, em razão de o crédito ser
insuficiente para compensar integralmente o débito informado na DComp, conforme
“Detalhamento da Compensação” (e-fls. 59). O Contribuinte teve ciência em 18/08/2014 (e-fls.
61).
3.

Irresignado, em 17/09/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/19), em que aduziu, em síntese:
3.1.

Relata que, no ano-calendário de 2005, recebeu juros sobre o capital próprio –
JCP e também pagou JCP a residentes no exterior. Alega que efetuou, diretamente em seus
registros contábeis, a compensação do IRRF devido com o IRRF retido, com base no art. 9o, §6o,
da Lei no 9.249, de 1995. Informa que, na época, informou na DCTF apenas o saldo de IRRF
apurado após a compensação, o qual foi recolhido. Acrescenta que não utilizou, na apuração do
ajuste anual do IRPJ, o crédito relativo ao IRRF incidente sobre os JCP recebidos.
3.1.1.
Admite que a compensação deveria ter sido efetuada por meio de apresentação de
DComp, conforme previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e na Instrução Normativa RFB no
900/2008.
3.1.2.
Alega que, constatado o equívoco na forma de efetuar a compensação, adotou os
seguintes procedimentos visando à regularização:
- refez, em sua contabilidade, a apuração do IRPJ do ano-calendário de 2005, o
que resultou em saldo negativo;
- apresentou DIPJ 2006 retificadora;
- apresentou a DComp no 15439.13526.270710.1.7.02-2883;
- tentou apresentar a DCTF retificadora, mas não obteve êxito em razão de falha
no sistema da RFB.
3.2.

Alega que efetuou a compensação em seus registros contábeis e que adotou os
procedimentos para a regularização espontaneamente antes do início de qualquer procedimento
fiscal. Sustenta ser indevida a multa de mora sobre os débitos compensados em razão da
denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

3.2.1.
Alega que cumpriu todos os requisitos necessários para a aplicação da denúncia
espontânea, na medida em que: (i) não houve prévia declaração do débito; (ii) o principal e os
juros de mora foram integralmente quitados por meio de compensação antes de iniciado qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
3.2.2.
Informa que impetrou o Mandado de Segurança no 2008.51.01.004800-2/RJ a fim
de assegurar seu direito à aplicação do instituto da denúncia espontânea.
3.2.3.
Ressalta que, independentemente do desfecho da ação judicial, não pretendeu
compensar a multa de mora, mas tão somente o principal e os juros de mora, conforme abaixo
demonstrado, não podendo a Administração Tributária compensar de ofício débito não
pretendido pela requerente.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-82.476 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 14/05/2018 (e-fls.
94/101), de que se deu ciência ao Contribuinte em 16/04/2019 (e-fls. 106), em que não foi
confeccionado ementa, por dispensa de normativo interno à RFB.
5.

Irresignado, em 14/05/2019 (e-fls. 113), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 114/134), em que, sinteticamente, repisa as razões de Manifestação de
Inconformidade, agregando que:
“(i) preliminarmente, não há que se falar em concomitância entre a matéria
discutida no processo administrativo em referência com aquela objeto do
mandado de segurança no 2008.51.01.004800-2. Isso porque a decisão, proferida
naquela ação, com trânsito em julgado, denegou a segurança pleiteada, sem
analisar o mérito, por entender que o pedido formulado no feito dependeria do
mérito das compensações efetuadas e, por conseguinte, seria incabível a sua
análise pela via do mandado de segurança. Ou seja, não houve, de fato, o
julgamento de mérito desse processo judicial”

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Tempestividade
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 106 e 113).
Sentença judicial sem resolução de mérito
7.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso a respeito da matéria:
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

“Preliminarmente, deve-se verificar se há concomitância entre a presente
manifestação de inconformidade e o mandado de segurança no 2008.51.01.004800-2/RJ.
Tal medida se faz necessária em razão do princípio da unicidade da jurisdição,
vigente no ordenamento jurídico brasileiro, segundo o qual somente a decisão
judicial faz coisa julgada, sobrepondo-se à decisão administrativa.
A respeito da matéria, foi expedido, pela Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o Parecer Normativo
Cosit no 7, de 22/08/2014, que apresenta as seguintes conclusões:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
(...)
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento e
qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
(...)
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
(...)
Esse entendimento está consolidado no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, que publicou a Súmula CARF no 1:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.”
A partir da leitura da petição inicial do mandado de segurança (fls. 73 a 93),
constata-se que o writ tem por objeto afastar, com base no art. 138 do CTN, a
cobrança da multa de mora sobre as compensações de IRRF efetuadas nos anos-
calendário de 2003 a 2006. Para que não restem dúvidas, reproduz-se abaixo o
pedido constante do mandado de segurança:
DO PEDIDO
Diante do exposto, estando inexoravelmente comprovado o direito líquido
e certo da Impetrante de não ser considerada devedora da União Federal e,
para evitar lesão de difícil e incerta reparação, requer a V. Exa.:
a) inicialmente, a concessão de medida liminar, inaudita altera parte,
conforme previsto pelo artigo 7o , inciso II da Lei no 1.533/51, uma vez
que se encontram presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, para
que seja ordenando à d. Autoridade Coatora que se abstenha da prática de
quaisquer atos tendentes a exigir valores a título de multa de mora
supostamente incidente sobre as compensações de IRRF sobre JCP pagos a
residentes no exterior, efetuadas espontaneamente pela Impetrante,
relativos aos exercícios de 2003 a 2006;
b) determinar a intimação da d. Autoridade Impetrada, para que, no
decêndio legal, preste as devidas informações sobre o presente mandamus;
ao final, após oitiva do Ministério Público, conceder a ordem, confirmando
a medida liminar inicialmente concedida e afastando o ato coator
impugnado através do presente writ para afastar, em definitivo, a cobrança
da multa de mora sobre as compensações de IRRF sobre JCP pagos a
residentes no exterior efetuadas espontaneamente relativos aos anos-
calendário de 2003 a 2006, determinando-se, em conseqüência, a extinção
dos créditos tributários, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário
Nacional, uma vez que restou caracterizada a denúncia espontânea, e
reconhecer, com base no artigo 138 do Código Tributário Nacional, o
direito líquido e certo da Impetrante à exclusão da multa de mora,
ressalvado o direito de as autoridades administrativas verificarem os
procedimentos de compensação efetuados, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional.
No presente caso, as alegações referentes à exclusão da multa moratória pela
denúncia espontânea não devem ser conhecidas por este órgão de julgamento
administrativo, visto que a questão foi submetida à apreciação do Poder
Judiciário” (grifou-se).
8.

Como afirmado pela Autoridade Julgadora a quo, além de se identificar
semelhança entre as causas de pedir nas sendas administrativa e judicial, não há, mesmo,
diferença entre a contenda ter sido resolvida, em juízo, com ou sem resolução de mérito,
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

aplicando-se referido enunciado sumular indistintamente. De modo complementar a esta súmula,
vez que esclarece seu alcance, de observação compulsória no âmbito da RFB, é o citado Parecer
Normativo Cosit no 7, de 2014, de que se reproduz parte das razões, com que se concorda, no que
concerne especificamente ao ponto submetido a desate, alegado pelo Recorrente:
“Da extinção do processo judicial sem resolução de mérito
19. Cabe a análise do aspecto concernente à opção do contribuinte pela discussão da
matéria controvertida no âmbito judicial, em que se decidiu pela extinção do processo
sem resolução do mérito, por uma das hipóteses listadas de forma não taxativa no art.
267 do CPC, o que poderia provocar dúvidas quanto à possibilidade de se retomar o
julgamento administrativo da lide quanto ao objeto colidente.
19.1. Entende-se que a renúncia às instâncias administrativas, em decorrência da opção
pela via judicial, é definitiva, insuscetível de retratação, mesmo porque, embora se trate
de uma forma anormal de extinção do processo (a normal seria com resolução de
mérito), é uma das duas formas possíveis, colocadas lado a lado nos arts. 267 e 269 do
CPC. Ainda, o art. 268 do CPC faculta ao autor intentar de novo a ação judicial quando
foi extinto o processo sem resolução de mérito, salvo as hipóteses ali trazidas. Nessa
linha: [...]
19.2. As hipóteses que ensejam a extinção do processo sem resolução de mérito, previstas
no art. 267 do CPC, configuram, na verdade, questões preliminares que, se verificadas,
impedem o exame do mérito (à semelhança do que prevê o art. 28 do Decreto no 70.235,
de 1972, abaixo reproduzido), o que pode dar azo a novo pleito na via judicial sobre a
questão versada nos autos. [...]
19.3. Tendo propiciado a extinção do processo na forma do art. 267 do CPC, deve o
contribuinte arcar com o ônus da irreversibilidade da renúncia à via administrativa,
materializada pela escolha da seara judicial”.
Conclusão
9.

Pelo exposto, não se conhece o Recurso Voluntário neste ponto, não assistindo
razão à Interessada quando assenta que “[...] diversamente do alegado na decisão de primeira
instância, a propositura do referido mandado de segurança não importou em renúncia às
instâncias administrativas, porquanto não se confundiu ou se assemelhou à análise do mérito das
compensações realizadas nos autos desse processo”.
MÉRITO: PRETENSÃO DE COMPENSAR APENAS O PRINCIPAL E OS JUROS
10.

Assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso a respeito da matéria, quanto
ao único ponto em que o Recurso Voluntário foi conhecido:
“Neste julgamento, cabe apenas apreciar a alegação da requerente de que
pretendeu compensar apenas o principal e os juros, não podendo a
Administração Tributária impor a compensação proporcional da multa de mora.
A Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época da transmissão da Dcomp,
estabelecia expressamente que a compensação de tributo deve ser acompanhada
necessariamente da compensação, na mesma proporção, dos acréscimos legais:
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

Art. 36. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 72 e 73 e os débitos sofrerão a incidência de
acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data de entrega da
Declaração de Compensação.
§ 1o A compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada da compensação, na mesma proporção, dos correspondentes
acréscimos legais.
Cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça - STJ reconheceu a validade
das disposições normativas que determinam a imputação proporcional do crédito
aos débitos compensados:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. IMPUTAÇÃO DO
PAGAMENTO. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS ANTES DO PRINCIPAL.
ART. 354 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO ART. 108 CTN.
INOCORRÊNCIA.
(...)
3. O fato de, na seara tributária, a imputação vir regulamentada em atos
normativos expedidos pela Secretaria da Receita Federal – IN's 21/97, 210/2002,
323/2003 e 600/2005 – não implica qualquer violação da ordem constitucional ou
legal, uma vez que a reserva de lei complementar (art. 146 da CRFB/88) não
abrange essa matéria e o art. 97 do CTN não exige a edição de lei formal para
tratar do tema.
(...)
(STJ, 2a Turma, REsp no 1037560/SC, Dje 21/05/2008)
Regular, portanto, o procedimento administrativo de imputação proporcional, do
qual resultou débito a descoberto, em relação ao direito creditório integralmente
reconhecido, ensejando a homologação apenas parcial da compensação”.
11.

A discussão é antiga e se encontra pacificado no âmbito da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste CARF neste sentido:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades pecuniárias
ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o alcança, encontra amparo
no artigo 163 do Código Tributário Nacional” (Ac. no 9101­004.128, s. 11/04/2019, Rel.
Cons. Demetrius Nichele Macei).
12.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que “[...]
deve ser efetuada a compensação do débito principal conforme pretendida pela Recorrente em
sua DCOMP, isto é, acrescido apenas dos juros de mora, e reconhecido que teria deixado de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.453 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.902371/2014-61

haver a quitação tão somente da multa de mora sobre esse débito principal, sob pena de se
compensar débito não pretendido e não declarado pela Recorrente”.

CONCLUSÃO
13.

Por todo o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, no que tange à
“pretensão de compensar apenas o principal e os juros”. Quanto ao mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 250
DF CARF MF
Original